Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM FIXADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentando e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja inócuo para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

2. O Juízo de Primeiro Grau observou o binômio necessidade/possibilidade quando manteve o quantum fixado, de forma que o valor atende às necessidades da apelada e à atual situação financeira do apelante, pois o conjunto probatório não aponta modificação nas condições econômicas de quem os presta ou de quem os recebe, conforme art. 1699 do Código Civil e art. 15 da Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68).

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. No caso em questão, não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante/apelante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, que devem, portanto, ser integralmente mantidos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.Unânime.